Tribunal: TJDFT
Processo: 0003772-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Temas repetitivos 1.076 do STJ e 1.255 do STF. Sobrestamento dos recursos especial e extraordinário. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do TJDFT que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. A medida baseou-se na afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelo STF, que discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, em correlação com os paradigmas do Tema 1.076 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que determinou o sobrestamento dos recursos constitucionais, considerando o enquadramento da controvérsia ao Tema 1.255 da sistemática da repercussão geral reconhecida pelo STF.

III. Razões de decidir
3. O Tema 1.255 do STF versa sobre a constitucionalidade da fixação de honorários advocatícios com base no § 8o do art. 85 do CPC em demandas com valores elevados de condenação ou proveito econômico, sendo legítimo o sobrestamento quando o caso concreto guarda similitude com o paradigma em análise pela Suprema Corte.
4. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ impede a fixação de honorários por equidade quando os valores envolvidos forem elevados, obrigando a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.
5. No caso concreto, o proveito econômico obtido foi de R$ 679.973,05, valor correspondente a aproximadamente 772 salários mínimos, atraindo, nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação dos percentuais legais e afastando a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.
6. A jurisprudência do STF admite o sobrestamento local em hipóteses semelhantes, desde que fundado na correlação fática e jurídica com o tema de repercussão geral afetado, o que se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.